Tribunal: TJDFT
Processo: 0709364-73.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSIONÁRIO DE CRÉDITO DE PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 8o, § 1o, I, DA LEI No 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a sua ilegitimidade ativa e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 8o, § 1o, I, da Lei no 9.099/1995.
2. Alega a recorrente estar em um limbo jurídico, porquanto nos autos de no 0708481-29.2025.8.07.0012 o juízo indeferiu a petição inicial e declinou a competência para os Juizados Especiais Cíveis por se tratar de causa de menor complexidade e baixo valor. Afirma existir um conflito negativo de competência. Narra que a restrição à cessão de crédito não é absoluta e que possui enquadramento tributário de empresa de pequeno porte, o que justifica sua legitimidade ativa. Sustenta que a baixa complexidade é fator determinante para a fixação da competência dos Juizados Especiais e requer a anulação da sentença para o regular processamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a legitimidade da autora para figurar no polo ativo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, o exequente adquiriu, por cessão de direitos, a titularidade do crédito que pertencia à pessoa jurídica CMSS COLEGIO MODELO SAO SEBASTIAO LTDA (ID 81344212).
5. Dispõe o art. 8o, § 1o, I, da Lei no 9.099/1995 que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.
6. Dessa forma, reconhece-se a ilegitimidade ativa do recorrente, uma vez que figura como cessionário de direito de pessoa jurídica. Nesse sentido: Acórdãos 1844107 e 1824241.
7. Relativamente à alegação de conflito de competência, não há, na sentença proferida nos autos de no 0708481-29.2025.8.07.0012, qualquer menção à competência dos Juizados Especiais Cíveis, mas tão somente o indeferimento da inicial em razão da ausência de emenda à inicial para correção das irregularidades listadas (1. Ausência de indicação do endereço eletrônico da parte autora no preâmbulo da inicial. 2. Ausência de esclarecimento fundamentado sobre o estado civil e profissão da parte ré, bem como das diligências realizadas para obtenção dessas informações. 3. Exclusão dos honorários advocatícios da planilha de débito. 4. Retificação do valor da causa, excluindo verba honorária. 5. O contrato de cessão de crédito apresentado não está devidamente assinado pelas partes, conforme exigido. 6. Não há comprovação de notificação da devedora acerca da cessão do crédito, nem justificativa fundamentada para a ausência).
8. A sugestão contida na decisão interlocutória de ID 257059748 não pode ser entendida como declaração de incompetência do juízo, tanto é que sequer constou do dispositivo da sentença impugnada. Não merece reforma, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários de sucumbência ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 8o, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1844107, 0703478-94.2023.8.07.0002, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJe: 22/04/2024; TJDFT, Acórdão 1824241, 0710678-31.2023.8.07.0010, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/03/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.